Tribunal: TJBA
Processo: 8034398-16.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034398-16.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSORCIO VERDEMAR LACERDA I

Advogado(s)
:
ISABELA MUNIQUE REZENDE PAIVA BANDEIRA, AMARILIS CORREA FONSECA, KARINA GOMES ANDRADE, TAIS MASCARENHAS BITTENCOURT PINHEIRO, TRICIA BARRADAS MALHEIROS MELLO, MARIA CLAUDIA FREITAS SAMPAIO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL
. VERBETE SUMULAR DO STJ DE N.º 393.
A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE É ADMISSÍVEL NA EXECUÇÃO FISCAL RELATIVAMENTE ÀS MATÉRIAS CONHECÍVEIS DE OFÍCIO QUE NÃO DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA.
TEMA REPETITIVO
N.º
108, DO STJ, FIRMANDO A ORIENTAÇÃO JURÍDICA DE QUE
A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE ASSEGURADA À CDA IMPÕE AO EXECUTADO QUE FIGURA NO TÍTULO EXECUTIVO O ÔNUS DE DEMONSTRAR A INEXISTÊNCIA DE SUA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA, DEMONSTRAÇÃO ESSA QUE, POR DEMANDAR PROVA, DEVE SER PROMOVIDA NO ÂMBITO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL, E NÃO POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

RECURSO INSTRUMENTAL
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I -
Consabido, conforme enunciado da súmula de jurisprudência do STJ nº 393,
“
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias con
hecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

II -
O
bserva-se que nos autos originários da ação fiscal
n.º 8101440-16.2022.8.05.0001,
a parte Executada, ora Agravante, opôs exceção de pré-executividade
(ID n.º 229719176)
objetivando
“
extinguir a Execução Fiscal de nº 8101440-16.2022.8.05.0001, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil-CPC, tendo em vista a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da exação
”.

III -
Nesse diapasão, é prudente consignar,
conforme de
preende-se da leitura das certidões de débitos (CDAs) ID n.ºs 214611236, 21461123
7,
21461123
9 e
214611240
,
dos autos da Execução Fiscal n.º 8101440-16.2022.8.05.0001, ajuizada pelo MUNICÍPIO DO SALVADOR, na data

de 14/07/2022, objetivando a cobrança do IPTU/TRSD dos exercícios de 2019 e 2020,
que o nome do
Consórcio
ora Agravante
(
CONSÓRCIO VERDEMAR LACERDA I
)
consta na
s referenciadas
certid
ões
de dívida ativa (CDA
s
) como
contribuinte/sujeito passivo.

IV -
Dito isto, cumpre asseverar, em consonância com o entendimento recente do STJ, firmado sob o rito dos recursos repetitivos, que
“
não é cabível exceção de pré-executividade com o fim de discutir a legitimidade passiva de pessoa que consta na Certidão de Dívida Ativa
(...)
por exigir dilação probatória
”
(AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1689223/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 07/08/2019)

V -
De igual sorte,
conforme pacificado no Tema Repetitivo 108, do STJ

(
REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009
)
,
“(...
) a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução
”.

VI -
Nessas hipóteses, em decorrência da necessidade de dilação probatória, incumbe ao Recorrente desincumbir-se de seu ônus através dos
Embargos à Execução Fiscal.

VII -
Verifica-se
, por conseguinte, a incidência, no caso concreto, do art. 373, inciso I, do CPC/2015, que preceitua expressamente que
“
O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”,
porquanto a exceção de pré-executividade oposta pela ora Agravante não é meio hábil a afastar a sua responsabilidade tributária.

VIII - Diante das considerações acima expendidas, resta claro que

a matéria ventilada na exceção de pré-executividade demanda dilação probatória, a qual somente é admitida em sede de embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, §2º, da Lei de Execuções Fiscais (Lei n.º 6.830/1980).

I
X
- I
mpositiva é a manutenção, na íntegra, do
decisum
agravado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
8034398-16.2023.8.05.0000
, tendo, como
Agravante,
o
CONSÓRCIO VERDEMAR LACERDA I
,
e, como
Agravado,
o
MUNICÍPIO DO SALVADOR
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade

de votos, em

NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 202
4
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA